Tribunal: TJDFT
Processo: 0725970-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725970-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO DIAS GONCALVES, MARIA CRISTINA DIAS GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA CARDOSO SENA, MAURO SENA GONCALVES, JULIANA SENA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Cláudio Dias Gonçalves e Maria Cristina Dias Gonçalves de Souza, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do inventário n. 0718332-96.2023.8.07.0001, dos bens deixados por José Mauro Gonçalves, que indeferiu os pedidos (i) de investidura dos herdeiros no usufruto das quotas sociais da empresa LOMAQ e (ii) de expedição de ofícios para apuração de bens em nome da companheira supérstite, Maria de Fátima Cardoso Sena. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de inventário dos bens deixados por JOSE MAURO GONCALVES. Inicialmente, concedo o prazo de 20 (vinte) dias para que o inventariante apresente a retificação das primeiras declarações, considerando as informações prestadas pela companheira supérstite nos ID 236106369, ID 236125586, ID 236763747, ID 236763747 e ID 239072472 e anexos, sob pena de remoção do encargo. Anexo à presente decisão o extrato atualizado da conta judicial vinculada ao feito, sendo certo que o inventariante deverá consignar nas primeiras declarações o equivalente ao “total depositado”. Ademais, esclareço que o inventariante possui poderes para solicitar diretamente às imobiliárias informações ou documentos que entender pertinentes para a instrução do feito, conforme já consignado na decisão de ID 233530942. Indefiro o pedido de que o inventariante seja investido no usufruto das quotas da empresa LOMAQ, conforme ID 237547550. Em primeiro lugar, anoto que as referidas quotas sociais sequer serão partilhadas no presente feito, ante a necessidade de realização de apuração de haveres, nos termos da decisão de ID 233530942. Logo, até que sejam liquidadas as quotas, não há como se discutir qualquer assunto a elas referente no presente inventário ou em posterior sobrepartilha, devendo o inventariante, caso entenda pertinente, formular o pedido junto ao Juízo competente para a apuração de haveres. Também indefiro o pedido de expedição de ofício às instituições financeiras para averiguar a participação da companheira supérstite em ações (ID 237547550), eis que tais informações estão disponíveis na sua declaração de Imposto de Renda juntada no ID 236114996. Ressalto que o óbito do inventariado ocorreu em 25/05/2022, sendo que a declaração referente ao exercício de 2023, ano base 2022, reflete o patrimônio da companheira supérstite quando da abertura da sucessão. Ademais, não há indício de que a companheira supérstite estaria ocultando patrimônio, motivo pelo qual não vislumbro a necessidade de expedição de ofícios e/ou realização da quebra do seu sigilo bancário. Em relação ao imóvel localizado em Belo Horizonte – MG, ocupado pela herdeira Maria Cristina, não há prova documental que confirme a realização do comodato feito pelo falecido a ela, mormente o fato de ter sido realizado, supostamente, de maneira verbal. Diante disso, eventual discussão acerca da (i)legitimidade da ocupação do imóvel deverá ser formulada em ação própria perante o Juízo competente, inclusive quanto ao arbitramento de aluguel, se for o caso (ID 239072472), considerando que a necessidade de dilação probatória afasta a competência deste Juízo, nos termos do art. 612, CPC. Isso não impede, contudo, a partilha do referido imóvel no presente feito, considerando que está registrado em nome do falecido (fls. 63/66 - ID 209905375) e integra os bens do espólio, motivo pelo qual deverá integrar as primeiras declarações. Por fim, indefiro o pedido de aplicação de multa de litigância de má-fé ao inventariante (ID 239072472), eis que não vislumbro a ocorrência de nenhuma das condutas elencadas no art. 80, CPC. Publique-se e intimem-se.” Segundo os agravantes, a decisão deve ser reformada pois “Pelo princípio da saisina, têm direito ao proveito econômico das quotas da empresa LOMAQ, cuja administração, dividendos e informações financeiras lhes são sonegadas desde o dia do óbito.” Acrescenta que “É imperioso que haja a mais ampla pesquisa que reflita realmente a situação patrimonial da meeira na data do óbito.” Sustentam que a negativa do juízo de origem viola o disposto no art. 647, parágrafo único, do CPC e o art. 130 do Código Civil, além de comprometer a transparência e a paridade entre os herdeiros, uma vez que os demais coproprietários da empresa estariam atuando de forma a impedir o acesso dos agravantes à real situação patrimonial da LOMAQ e da meeira. Alegam ainda a existência de elementos que indicariam possível ocultação patrimonial e má gestão da empresa. Ao final, requerem: a) a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender o curso do inventário até o julgamento final do presente recurso; b) no mérito, o deferimento do ingresso dos agravantes no usufruto das quotas da empresa LOMAQ e a realização das pesquisas via SISBAJUD, ofícios à CVM e às instituições financeiras; c) subsidiariamente, que a meeira seja compelida a apresentar documentos contábeis e societários da empresa LOMAQ antes da apresentação das primeiras declarações. Preparo no ID 7339000. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso concreto, não se vislumbra, neste juízo preliminar e sumário próprio da cognição liminar, a presença da probabilidade do direito a justificar a suspensão da decisão agravada ou a concessão da tutela de urgência recursal. Explico. Conforme consignado na decisão recorrida, “as referidas quotas sociais sequer serão partilhadas no presente feito, ante a necessidade de realização de apuração de haveres”, o que, em tese, de fragiliza bastante o pedido de investidura no usufruto das quotas da empresa LOMAQ no âmbito do inventário, uma vez que a questão deverá ser resolvida em juízo próprio. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES DO AUTOS DA HERANÇA. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO A SEREM DEBATIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. ART. 612 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por herdeiro contra decisão (ID origem 170877793) que, nos autos de ação de inventário (processo n. 0701034-62.2021.8.07.0001), reputou incabível, nos autos de referência, qualquer discussão quanto à administração ou apuração de haveres de pessoa jurídica Scriptorium Consultoria Ltda., da qual o autor da herança era sócio quando em vida. 2. Nos termos do art. 612 do CPC, no âmbito do inventário, o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. 3. Eventual apuração de haveres e a possível liquidação de cotas sociais da sociedade empresária integrada pelo autor da herança são questões complexas que devem ser tratadas em autos próprios, não se afigurando viável a sua discussão no âmbito de ação de inventário, à luz da disposição legal constante da parte final do art. 612 do CPC. Precedente do c. STJ. 4. Como precisamente apontado no parecer apresentado pela douta Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT, “a participação societária do falecido se transfere automaticamente aos herdeiros, devendo ser partilhada entre eles e constar do rol do inventário, conforme bem delineou a decisão recorrida. Assim, a questão da continuidade ou não da sociedade e a apuração de haveres do sócio morto devem ocorrer em ação própria, por ser questão complexa” (ID 54904626, p. 4). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1831640, 0742774-32.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 27/03/2024.) (g.n.) No tocante à negativa de expedição de ofícios para apuração de ativos financeiros em nome da meeira, o juízo de origem fundamentou adequadamente a desnecessidade da medida, apontando que “tais informações estão disponíveis na sua declaração de Imposto de Renda juntada no ID 236114996” e que “não há indício de que a companheira supérstite estaria ocultando patrimônio”. Em sede de cognição liminar, não é possível infirmar tal conclusão, sobretudo diante da ausência de elementos concretos que demonstrem, com verossimilhança, a alegada sonegação de bens ou omissão de ativos por parte da meeira. Ainda que os agravantes sustentem inconsistências na contabilidade da empresa e gestão patrimonial duvidosa, tais alegações exigem ampla instrução probatória, incompatível com o deferimento da medida de urgência em sede de agravo de instrumento. Por fim, quanto ao alegado risco de dano irreparável, também não se verifica, por ora, a presença de perigo efetivo, sobretudo porque o juízo de origem concedeu prazo ao inventariante para retificar as primeiras declarações e expressamente reconheceu que eventuais controvérsias acerca da legitimidade de ocupação de bens e administração societária deverão ser levadas ao juízo competente, não se cogitando de prejuízo irreversível aos herdeiros. Logo, ausentes, nesta prelibação sumária, os elementos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator